Tribunal: TJDFT
Processo: 0714352-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Tráfico de drogas interestadual. Nulidade. Cerceamento de defesa. Causa de aumento de pena. Privilégio.
1 – Não há nulidade se a defesa teve pleno acesso a documento juntado ainda na fase do inquérito e observado o direito ao contraditório.
2 - Os depoimentos dos policiais, em juízo, de que o réu, no momento do flagrante confirmou que transportava a droga para Águas Lindas – GO, somado ao fato que de o veículo que o réu foi abordado trafegava em via que dá acesso à referida cidade e que a denúncia anônima informava que a droga seria transportada à Águas Lindas - GO, são provas suficientes do tráfico interestadual e justifica a causa de aumento do art. 40, V, da L. 11.343/06.
3 - O e. STJ, no julgamento de recursos especiais repetitivos, firmou a tese de que é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06 (tema 1.139, publicado em 18.8.22).
4 - Se não há provas de que o réu se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, incide a causa de diminuição da pena do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06. O fato de o réu responder a ação penal por crime de extorsão – cometido no ano de 2022 - e ter recebido carta de criminoso integrante de facção criminosa, não significa que é habitual na prática de crimes, se o próprio remetente confirmou que o réu não pertence ao grupo, máxime se contra ele não há outros inquéritos ou ações penais em curso.
5 - Apelação provida em parte.